Tribunal: TJDFT
Processo: 0752534-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0752534-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL BATISTA DA SILVA AGRAVADO: IVAN FONTES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUEL BATISTA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação Inventário, que possui como agravado IVAN FONTES DA SILVA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Os valores custodiados em contas vinculadas ao juízo são remuneradas, por critérios e juros próprios, por essa razão constou a determinação contida no ofício de ID211019477 para que aos valores a serem transferidos, devam ser somados os acréscimos legais proporcionais ao montante levantado. Por essa razão, não há que se falar em ressarcimento a um dos herdeiros, como requerido sob o ID 213028543, razão pela qual indefiro o pedido. (...)” Em suas razões, informa o agravante que “Quanto aos bens e partilha do espólio houve acordo, entre as partes, homologado por sentença (conforme termo de audiência de ID 45046871), em que ficou estabelecido que o único bem imóvel do espólio passaria a pertencer ao herdeiro incapaz, quando este realizasse o depósito da quota parte do herdeiro EMANUEL, ora Agravante e os demais bens do espólio seriam partilhados na proporção de 50% para cada herdeiro.” Ademais, informa ainda que ficou acertado entre as partes a forma que seria rateado os valores residuais, a serem levantados pelos herdeiros, conforme petição de ID 206656777 e decisão de ID 211824294. No entanto, alega que a Serventia Judicial, ao expedir os atos de levantamento, em vez de definir o levantamento da quantia exata referente a cada parte, nos moldes do decidido anteriormente, incluiu no ofício a seguinte observação: “aos valores a serem transferidos, devem ser somados os acréscimos legais proporcionais ao montante levantado” – ID 211019477. Diante de tal comando, defende que foi transferido para a conta do herdeiro incapaz, ora agravado, a quantia de R$ 5.366,06 (cinco mil e trezentos e sessenta e seis reais e seis centavos) a mais do que lhe era de direito. Dessa forma, requer o provimento do presente recurso, para que seja ressarcido do valor repassado a mais em favor do agravado. Por fim, pugna pela expedição de alvará judicial de levantamento referente aos 50% da alienação das ações que se encontravam custodiadas no Bradesco, relativamente a quota parte do Requerente, no valor de R$ 2.667,95 (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) em favor do agravante, cujo saldo se encontra depositado na conta judicial no 1552615135, desde o dia 01/03/2023 – ID 201232332 – Pág. 2 (autos de origem). Preparo no ID. 67118804. É o relatório. DECIDO De início, verifico que o pedido de levantamento da quantia referente a 50% da alienação das ações que se encontravam custodiadas no Bradesco não foi objeto da decisão agravada, conforme assumido pela parte agravante na petição de ID 67749252. Dessa forma, constatada a inovação recursal e, a fim de evitar a supressão de instância, deixo de conhecer parcialmente o recurso, especificamente com relação ao tema. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Para a concessão da tutela de urgência requerida na origem é necessário verificar a ocorrência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conforme relatado, o herdeiro/agravante busca o ressarcimento de valores que supostamente foram repassados indevidamente para o herdeiro incapaz, ora agravado. Entretanto, não há nenhum perigo de dano no caso que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não foi apresentado pelo herdeiro/agravante nenhum fato que demonstre um risco efetivo de perecimento do direito para justificar a concessão da medida liminar. Posto isso, ausente o perigo de dano, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Diante do interesse de incapaz, remetam-se os autos ao MP. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 19:25:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora